Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-39.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-39.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UESLEI CASTRO ARRUDA - CPF: 026.788.001-48 (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
LOTEAMENTO
–
FINANCIAMENTO DIRETO COM A INCORPORADORA
–
TABELA PRICE
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
IGP-M
–
PANDEMIA DA COVID-19
–
CLÁUSULAS RESTRITIVAS
–
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES
–
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais.

2.
A embargante alega omissões e contradições quanto à natureza e legalidade da Tabela
Price
, à aplicação da Lei de Usura, à ausência de demonstração técnica do anatocismo, à bilateralidade dos efeitos econômicos da pandemia, à validade das cláusulas contratuais e ao excesso na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pela embargante (omissões e contradições) que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

5.
Não há omissão no acórdão quanto à natureza e legalidade da Tabela
Price
, tendo sido adotado o entendimento consolidado do STJ de que empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional não podem utilizar capitalização mensal de juros em contratos de financiamento imobiliário.

6.
O acórdão fundamentou-se em precedentes específicos e no laudo pericial que confirmou a utilização de juros compostos, não havendo contradição na aplicação da Lei de Usura em conjunto com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

7.
A questão da bilateralidade dos efeitos econômicos da pandemia foi devidamente analisada, tendo o acórdão considerado que, embora a embargante também tenha sofrido impactos econômicos, tal circunstância não afasta a onerosidade excessiva imposta ao embargado pela aplicação integral do IGP-M no período pandêmico.

8.
A nulidade das cláusulas 10.1 e 10.1.1 foi fundamentada no artigo 31, §1º, da Lei nº 6.766/79 e no artigo 51, IV e XV, do CDC, não havendo omissão na análise da questão.

9.
Os honorários advocatícios foram fixados em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela
Price
são vedadas em contratos firmados com empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3. A aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, em período de excepcional elevação decorrente da pandemia da COVID-19, caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor, justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão que
, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
UESLEI CASTRO ARRUDA
em ação revisional de cláusulas contratuais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições quanto: 1) à natureza e legalidade da Tabela
Price
nos contratos de financiamento direto; 2) à aplicação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33); 3) à ausência de demonstração técnica do alegado anatocismo; 4) à bilateralidade dos efeitos econômicos da pandemia; 5) à validade das cláusulas 10.1 e 10.1.1 à luz da Lei nº 6.766/79; e 6) ao excesso na fixação e majoração dos honorários sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que a embargante pretende, na verdade, a reforma da decisão por via inadequada, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza e legalidade da Tabela
Price
, o acórdão foi claro ao adotar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"as construtoras/loteadoras não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual, relativamente aos contratos de financiamento imobiliário, a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros"
.

O acórdão fundamentou-se em precedentes específicos do STJ (
AREsp
. n. 2301701 e
AgInt
no
REsp.
n. 1.905.596/PR) e deste Tribunal (N.U 1027917-91.2023.8.11.0000), que tratam exatamente da questão da Tabela
Price
em contratos firmados com construtoras/loteadoras.

Ademais, o acórdão expressamente mencionou que
"o laudo pericial produzido nos autos confirmou que o valor inicial da parcela foi calculado com juros compostos, seguindo exatamente os termos da Tabela
Price
à taxa de 0,75% a.m., o que configura capitalização mensal de juros"
, não havendo, portanto, omissão quanto à análise técnica da questão.

No que tange à suposta contradição quanto à aplicação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), o acórdão fundamentou-se não apenas nesse diploma legal, mas também na jurisprudência consolidada do STJ, que veda a capitalização mensal de juros por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, independentemente de sua natureza jurídica.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de demonstração técnica do anatocismo, o acórdão expressamente mencionou o laudo pericial que confirmou a utilização da Tabela
Price
com juros compostos, não havendo necessidade de repetir as impugnações apresentadas pela embargante, uma vez que estas foram implicitamente rejeitadas pela conclusão adotada.

No que se refere à bilateralidade dos efeitos econômicos da pandemia, o acórdão considerou que, embora a embargante
"alegue que também sofreu impactos econômicos com a pandemia em razão do aumento dos custos de insumos e materiais, tal circunstância não afasta a onerosidade excessiva imposta à apelada pela aplicação integral do IGP-M no período pandêmico"
. Também analisou a questão da valorização do imóvel, afirmando que
esta

"não justifica a manutenção de encargos excessivos, pois a revisão contratual visa preservar o equilíbrio da relação jurídica e não desfazer o negócio"
.

Quanto à validade das cláusulas 10.1 e 10.1.1, o acórdão foi claro ao fundamentar sua nulidade com base no artigo 31, §1º, da Lei nº 6.766/79, que estabelece que a cessão do contrato
"independe da anuência do loteador"
, e no artigo 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar vantagem exagerada em favor da embargante.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o acórdão observou os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, fixando-os em percentual adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, não havendo excesso na sua fixação ou majoração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente analisada e os dispositivos legais aplicáveis ao caso foram considerados no julgamento, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores.

Por outro lado, não se constata o mero intuito protelatório do recurso, sendo descabida
a
aplicação da
mult
a
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026